Tribunal: TJPA
Processo: 0011212-57.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011212-57.2015.8.14.0024

APELANTE: IVO EDUARDO WELTER, CARLINDO DE ANDRADE LIMA

APELADO: WILSON ROGERIO REIS CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011212-57.2015.8.14.0024

APELANTE: IVO EDUARDO WELTER

ADVOGADO:

ELISABETE APARECIDA DOS SANTOS

APELANTE: CARLINDO DE ANDRADE LIMA

ADVOGADOS: HELIO ANTONIO MACHADO E BEATRIZ APARECIDA MACHADO

APELADO: WILSON ROGERIO REIS CUNHA

ADVOGADO: EVALDO TAVARES DOS SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA E VEÍCULO AUTOMOTOR. INVASÃO DE PISTA EM RODOVIA PELO AUTOMÓVEL. LESÕES GRAVES SOFRIDAS PELOS OCUPANTES DA MOTOCICLETA. ACELERAÇÃO DE PARTO DA COMPANHEIRA DO AUTOR, QUE SE ENCONTRAVA NA MOTOCICLETA, COM PERDA DO NASCITURO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, CONDENANDO OS DEMANDADOS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) POR DANOS MORAIS. NEGADOS OS PEDIDOS DE DANOS ESTÉTICOS E DANOS MATERIAIS, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRIMEIRO APELANTE QUE ALEGA ILEGITIMIDADE PASSIVA. VENDA DE VEÍCULO NÃO INFORMADA AO DETRAN. TRANSAÇÃO COMPROVADA. SÚMULA 132 DO STJ. RESPONSABILIDADE ADMISTRATIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DECLARAR A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO QUE NÃO ESTEVE ENVOLVIDO NO ACIDENTE. SEGUNDO APELANTE QUE ALEGA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CONCORRÊNCIA DE CULPA. PROVAS NOS AUTOS QUE REPORTAM PARA A RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. TESTEMUNHA QUE ANTERIORMENTE TINHA VISTO O AUTOMÓVEL SENDO CONDUZIDO EM ALTA VELOCIDADE E EM MANOBRA PERIGOSA. HABILITAÇÃO VENCIDA. CASO FORTUITO. INCORRÊNCIA. POSSÍVEL MÁ CONDIÇÃO DA PISTA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DE QUEM ALEGA, VIDE ART. 373, II, DO CPC/2015. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAGADOR. R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) QUE SE REPORTA JUSTO E ADEQUADO, CONDUZINDO INCLUSIVE A VIABILIDADE DO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Vislumbrando os autos, nota-se que o antigo proprietário do veículo envolvido no acidente não possui qualquer responsabilidade no ocorrido, vide Súmula nº 132 do STJ. Ilegitimidade passiva reconhecida. Extinção do feito sem resolução de mérito em relação ao apelante IVO EDUARDO WELTER.

II – Apelação de CARLINDO DE ANDRADE LIMA: Fortes indícios nos autos de que o condutor do veículo agiu com imprudência que ocasionou o acidente, conforme apurado em inquérito policial e ação penal, e pelo fato da condução ter acontecido com ausência de habilitação válida;

III – Caso fortuito não comprovado, eis que não há conteúdo probatório que indique concretamente as condições da pista;

IV – Redução do valor indenizatório, vide capacidade financeira do pagador;

V- Aplicação de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC

VI – Recursos conhecidos. PROVIMENTO ao recurso interposto por IVO EDUARDO WELTER, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do apelante para figurar no polo passivo do feito, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação ao mesmo, nos termos do art. 485, VI do CPC. PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por CARLINDO DE ANDRADE LIMA, para reduzir os danos morais para o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), aplicando ainda a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC. Mantida a sentença nos demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011212-57.2015.8.14.0024

APELANTE: IVO EDUARDO WELTER

ADVOGADO:

ELISABETE APARECIDA DOS SANTOS

APELANTE: CARLINDO DE ANDRADE LIMA

ADVOGADOS: HELIO ANTONIO MACHADO E BEATRIZ APARECIDA MACHADO

APELADO: WILSON ROGERIO REIS CUNHA

ADVOGADO: EVALDO TAVARES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
IVO EDUARDO WELTER
e
CARLINDO DE ANDRADE LIMA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, nos autos
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos,
movida por
WILSON ROGERIO REIS CUNHA
.

Consta da inicial da ação
: 1)
que o autor,
WILSON ROGÉRIO REIS CUNHA
,
teria sofrido acidente de trânsito cuja responsabilidade seria dos demandados; 2) que o condutor do veículo que lhe acidentou estava realizando manobras perigosas, oportunidade na qual fora ocupada toda a rodovia e por conseguinte resultou na colisão do automóvel com sua motocicleta; 3) que pelo acidente, sofreu fatura exposta; 4) que sua companheira, a qual estava grávida, sofreu aceleração do parto, levando ao falecimento do nascituro; 5) que o condutor do veículo apresentava sinal visível de embriaguez; 6) por esse motivo, ajuizou a ação de piso pleiteando recebimento de indenização de R$ 290.040,00 (duzentos e noventa mil e quarenta reais).

Ato contínuo, o requerido
IVO EDUARDO WELTER
apresentou contestação (ID.3081052 – Pág. 8), onde aduziu ilegitimidade passiva para responder o feito em razão de ter vendido, antes do acidente, o veículo para terceiro, que teria vendido ao condutor do veículo no momento do acidente.

Posteriormente, a contestação de
CARLINDO DE ANDRADE LIMA
fora apresentada (ID. 3081054), oportunidade na qual arguiu não ter sido culpado pelo acidente. Relatou, também, que a estrada na qual aconteceu o acidente estava irregular, motivo pelo qual teve que entrar um pouco na pista contrária para não colidir com um buraco. Nesse contexto, alegou culpa exclusiva do autor, eis que seus faróis estavam desligados.

Réplica fora apresentada, impugnando as argumentações de defesa (ID. 3081056).

Audiência de instrução e julgamento fora realizada, onde ao fim abriu-se prazo para apresentação de alegações finais (ID. 3081059).

Alegações finais foram apresentadas (ID. 3081061).

Prolatada sentença (ID. 3081063), o magistrado singular JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos em inicial. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que o acidente de trânsito conduziu em dano moral suportado, ensejando na reparação da parte em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). No mais, afastou os pedidos de danos materiais e estéticos, eis que não comprovados nos autos.

APELAÇÃO apresentada por
CARLINDO DE ANDRADE LIMA
(ID. 3081064), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que restaria suficientemente elucidado de laudo pericial juntado aos autos a culpa exclusiva da vítima. De outra forma, aduz que as péssimas condições da via de trânsito conduzem também ao reconhecimento do acidente ter ocorrido por caso fortuito. Subsidiariamente, alega que ao mínimo deveria ser assumida a culpa concorrente entre litigantes. Para além disso, alega excesso no importe fixado a título de dano moral.

APELAÇÃO apresentada por
IVO EDUARDO WELTER
(ID. 3081116), onde alega ser parte ilegítima para figurar no feito. Nesse argumento, aduz que era antigo proprietário do veículo que se envolveu no acidente, mas que teria vendido o automóvel em 11/11/2013 para Antônio Deusnildo de Lima Lopes, o qual teria transacionado tal veículo posteriormente para o corréu.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões (ID. 2406846), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011212-57.2015.8.14.0024

APELANTE: IVO EDUARDO WELTER

ADVOGADO:

ELISABETE APARECIDA DOS SANTOS

APELANTE: CARLINDO DE ANDRADE LIMA

ADVOGADOS: HELIO ANTONIO MACHADO E BEATRIZ APARECIDA MACHADO

APELADO: WILSON ROGERIO REIS CUNHA

ADVOGADO: EVALDO TAVARES DOS SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos de apelação cível.

Preliminarmente, no que concerne à tempestividade do recurso apresentado por IVO EDUARDO WELTER, questionada em sede de contrarrazões recursais, destaco que o recurso é tempestivo. Consta dos autos que a sentença recorrida foi disponibilizada em 11/05/2017, considerando-se publicada no dia 12/05/2017. Iniciando o prazo recursal em 15/05/2017, e tratando-se de prazo em dobro (art. 229 do CPC), e considerando ainda feriado nacional no dia 15 de junho, seguido de ponto facultativo no dia 16 de junho, temos como data limite para a interposição de recurso, o dia 27 DE JUNHO DE 2017.

Desse modo, ainda que o recurso tenha sido equivocadamente protocolado na Justiça Federal, - o que serviu de argumento para a tese de intempestividade do apelado -, foi encaminhado e etiquetado neste tribunal no dia 27/06/2017 (id 3081116). Desse modo, TEMPESTIVO O RECURSO INTERPOSTO POR IVO EDUARDO WELTER.

Em sede recursal, voltaram-se os apelantes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-os ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), afastando os demais pedidos.

Verificando os apelos, percebe-se que as teses recursais apresentadas por
CARLINDO DE ANDRADE LIMA
circundam em alegar: 1) culpa exclusiva do apelado; 2) força maior; 3) culpa recorrente; 4) necessidade de redução do valor indenizatório; 5) aplicação de sucumbência recíproca. Por outro lado, o argumento apresentado por
IVO EDUARDO WELTER
cinge em alegar ilegitimidade passiva para responder o feito.

Vejamos:

Por uma finalidade discursiva, examinarei separadamente os recursos apresentados. Assim, passo a análise do recurso apresentado pelo segundo apelante, que alega circunstância preliminar de ilegitimidade passiva.

APELAÇÃO CÍVEL APRESENTADA POR IVO EDUARDO WELTER

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão da apelante merece prosperar.

Primeiramente, nota-se que o autor não fora responsável pelo acidente, eis que não era a época dos fatos o proprietário do veículo automotor (ID. 3081052 - Pág. 14). Decerto, como observou o juízo singular, tal transação ocorreu em dissonância as regras previstas do art. 134 do Código Nacional de Trânsito, o qual prevê que o antigo proprietário deverá informar a transação no DETRAN caso o novo não tenha realizado a diligência no prazo normativo, sob pena de ‘
’se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação’’.
Todavia, como se sabe, tal responsabilidade sob penalidades cingem unicamente às advindas da esfera administrativa do trânsito, não transcorrendo totalmente a responsabilidade civil perante terceiro.

É o que dispõe o entendimento norteador da Súmula 132 do STJ. Vejamos:

SÚMULA N. 132 DO STJ -A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.

Logo, restando evidente que o ora recorrente não era proprietário e nem estava envolvido no acidente, inexiste o que se falar sobre sua responsabilidade sobre o caso. De maneira similar, entende a jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL E CIVIL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR ANTERIOR AO ACIDENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. RECONHECIMENTO. 1. A transferência da propriedade de bens móveis ocorre pela tradição (artigos 1.226 e 1.267 do CC), independentemente de registro no órgão administrativo competente, cujos registros cadastrais têm natureza meramente administrativa. 2. No caso de transferência de propriedade de veículo automotor em data anterior à acidente de trânsito que motiva ação indenizatória, não há que se falar em legitimidade passiva do antigo proprietário decorrente da falta de registro da transferência em órgão de trãnsito. Precedentes. Súmula 132 do STJ. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1027268, 07035396820178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 13/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta feita, a luz do que pode ser observado dos autos e com fulcro na Súmula nº 132 do STJ, resta evidente a ilegitimidade passiva do recorrente perante o caso.

Portanto, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por IVO EDUARDO WELTER e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do apelante.

Passemos a examinar o recurso interposto por Carlindo de Andrade Lima.

APELAÇÃO CÍVEL APRESENTADA POR CARLINDO DE ANDRADE LIMA

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão da apelante merece apenas em parte prosperar.

No tocante à primeira parte das teses recursais, verifica-se que não há o que se falar em culpa exclusiva da vítima ou concorrente entre os litigantes, tendo em vista que as provas colacionadas aos autos indicam que o ora recorrente invadiu a pista contrária (ID. 3081047 - Pag. 9), bem como estava dirigindo sem ser habilitado (ID. 3081049 - Pag. 5). Logo, factível que o caso elude para a responsabilidade do condutor por imprudência, vide o conjunto probatório acima ressaltado. Assim, irrelevante ao caso as condições de trafegabilidade da motocicleta que sofreu a colisão, tendo em vista que o apelante teria realizado manobra de ultrapassagem imprudente de forma a restar nula qualquer intenção do motociclista em evitar o acidente (ID. 3081047 - Pag. 9). Sobre o tema, observemos o dispositivo normativo e a compressão da jurisprudência pátria em casos similares:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - INVASÃO DA CONTRAMÃO DIRECIONAL - COLISÃO FRONTAL - IMPRUDÊNCIA DO RÉU - CULPA EXCLUSIVA - SENTENÇA MANTIDA. - Se a apelação impugna, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, ela deve ser conhecida, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. - A culpa exclusiva do réu ao invadir a contramão direional e colidir com o veículo em sentido contrário, causando a morte do filho dos autores restou demonstrada nos autos, através da dinâmica e circunstâncias do evento danoso. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.212283-0/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/06/2023, publicação da súmula em 22/06/2023).

EMENTA: APELAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. DANO MATERIAL. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CULPA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SEGURADORA. DIREITO DE SUB-ROGAÇÃO. ARTIGO 786 CÓDIGO CIVIL. RESSARCIMENTO DEVIDO. -O condutor do veículo que age com imprudência ao realizar manobras sem observar as regras do Código Brasileiro de Trânsito, deve arcar com os danos materiais ocorridos em face da sua conduta. -Demonstrada nos autos, através da dinâmica e circunstâncias do acidente, a culpa do condutor do veículo do requerido, é sua a responsabilidade pela reparação dos danos. - O direito à sub-rogação do segurador constitui preceito legal, de modo que, paga a indenização securitária, o segurador se sub-roga, nos limites do valor desembolsado, nos direitos e ações que pertenceriam ao segurado contra o autor do dano, consoante art. 786, do Código Civil e Súmula 188 do STF. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.096879-4/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/06/2023, publicação da súmula em 02/06/2023).

Por outro lado, inexiste sustentáculo para a procedência da alegação da presença de excludente de responsabilidade decorrente de possível caso fortuito, vide que a condição desfavorável da pista não foi comprovada na instrução probatória. Assim, trata-se de alegação sem suporte probatório, situação na qual resta forçoso considerar que a parte não se desincumbiu do seu ônus probatório, vide art. 373, II, do CPC/2015.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, superadas as alegações de excludente de responsabilidade, passo a examinar parte do apelo que requer a diminuição do valor indenizatório. Notemos, então, por restar oportuno, parâmetros de fixação de valor indenizatório estipulados pela jurisprudência do STJ:

“ (...) a fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.
Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
. (AgInt no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Em observância aos critérios para a fixação do
quantum
referente aos danos morais, necessário observar alguns julgados pátrios em situações análogas para situar um valor básico. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESOBEDIÊNCIA DO SINAL PARE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. FOTOGRAFIAS. CROQUI. GESTANTE. LESÕES CORPORAIS. MORTE DO NASCITURO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PENSIONAMENTO. TERMOS INICIAL E FINAL. 1- Embora o boletim de ocorrência policial não induza à presunção de culpa ou mesmo de inocência do acusado, traz consigo apenas a presunção de veracidade das respectivas informações nele contidas, mormente quando realizado no local e momento do acidente, pelas autoridades que prestaram socorro à vítima (AgInt no AREsp n. 1.491.263/SC e AgRg no AREsp n. 363.885/SP).(...)
4- Restando demonstrado o severo dano moral a que foi vítima a autora apelada, decorrente não só das lesões físicas sofridas, mas principalmente pela perda de uma gestação em estado avançado (sete - 07 - meses), já que, após a chegada da autora apelada ao hospital, deu à luz um bebê natimorto, e considerando também a capacidade financeira da parte requerida apelante, deve ser mantido o valor da indenização fixado na sentença recorrida (R$100.000,00), que se revela razoável para o caso em tela
. (...) APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJGO; Apelação Cível 0377906-75.2012.8.09.0024; Relator (a): Des. CARLOS ESCHER; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Cível; Data de Publicação: 29/07/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, pois a indenização foi fixada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.187.150/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. ÓBITO DA VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
2. No caso, não se mostra irrisório ou desproporcional o quantum fixado nas instâncias ordinárias a título de compensação por danos morais inicialmente em R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), tendo em conta o sofrimento pela morte prematura do filho/irmão dos recorrentes em acidente de trânsito, e, ato contínuo, reduzidos para R$80.000,00 (oitenta mil reais), em razão da concorrência das culpas no evento danoso, e das capacidades financeiras do causador do dano e da vítima
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.238.607/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.)

Desta feita, sopesando a abrangência do dano suportado e calçado nos princípios norteadores da fixação de valor indenizatório da vedação do enriquecimento sem causa e da dissuasão de novos eventos danosos, percebe-se que o valor indenizatório fixado pelo magistrado singular merece minoração, considerando principalmente a capacidade financeira do pagador. Por esse caminho, deve ser minorado o
quantum
indenizatório para o importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Finalmente, acolho também o pedido de reconhecimento da sucumbência recíproca, considerando os termos do art. 86 do CPC.

CONCLUSÃO:

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos, para: 1) DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por IVO EDUARDO WELTER, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do apelante para figurar no polo passivo do feito, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação ao mesmo, nos termos do art. 485, VI do CPC; 2) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por CARLINDO DE ANDRADE LIMA, para reduzir os danos morais para o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), aplicando ainda a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC. Mantida a sentença nos demais aspectos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023